Tribunal: STF
Processo: RE 74317
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
ATO ILICITO, DE QUE RESULTA A MORTE DE MENOR.
REPARAÇÃO CIVIL. EMBORA, EM PRINCÍPIO, NÃO HAJA EQUIVALENCIA ENTRE A
PERDA SOFRIDA E O RESSARCIMENTO, A INDENIZAÇÃO GUARDA, SOBREMODO, O
CARÁTER DE SATISFAÇÃO A PESSOA LESADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA ASSEGURAR A INDENIZAÇÃO QUE FOR ARBITRADA, NA FORMA DO ART.
1.553 DO COD. CIVIL, ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS DE
ADVOGADO.